Tribunal: TJMT
Processo: 1040766-11.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040766-11.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELOI GONGORA SILVEIRA - CPF: 452.437.869-34 (AGRAVADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), DILZA DA COSTA NEPONUCENO - CPF: 025.745.272-91 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ODENIR PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 128.598.261-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – TRANCURSO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício da justiça gratuita e o transcurso do prazo para a realização do preparo impõem a deserção do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que julgou deserta a Apelação interposta pelos ora agravantes (ID.
176312661
).

Estes alegam que, apesar da dilação de prazo concedida, por estarem com idade avançada (mais de 80 anos) não conseguiram reunir os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência.

Discorrem sobre os direitos do consumidor, dos idosos e de acesso à justiça.

Pugnam pela reforma da monocrática.

Embora intimado, o agravado não se manifestou (ID.
183468157
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes, réus na Ação Adjudicatória, pleitearam a justiça gratuita na Apelação protocolada em 16-3-2023, quando se limitaram a dizer que são idosos e que estão com dificuldades financeiras, contudo não anexaram prova alguma nesse sentido.

O indeferimento desse benefício na primeira instância foi certificado no ID.
167306199
.

Ante a não demonstração efetiva dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade, foi determinado que trouxessem algum documento apto a subsidiar o pedido (ID
168103210
).

Justamente em razão da idade avançada foi-lhes concedida dilação de prazo razoável (despacho com ID.
169614150
), o triplo do período apropriado para situações similares (arts. 218, §3º, e 219 do CPC).

No entanto, o advogado que defende os interesses deles nos autos requereu sua ampliação e para demonstrar a inviabilidade de cumprir a ordem judicial nesse espaço de tempo arguiu a condição de pessoas idosas em tratamento de saúde e suposta participação em retiro religioso sem proximidade com o público externo.

Todas essas particularidades podiam ser provadas pelos mais amplos meios admitidos em direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu; com isso, foi indeferida a gratuidade e aberto prazo para a realização do preparo (ID.
174497162
).

Ainda que se possa admitir a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que mostrem o contrário.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Os agravantes se recusaram a fazer a transferência cartorária do imóvel situado no bairro Coophamil, em Cuiabá-MT, que venderam para o agravado em 1986 e pelo qual receberam integralmente o preço convencionado.

Cumpre ressaltar que eles não se desincumbiram do ônus imposto no art. 373, II, do CPC, visto que não produziram prova da aduzida dificuldade financeira.

Dessa forma, uma vez que não comprovaram no tempo e modo oportunos o cumprimento da ordem judicial de 24-5-2023, não procede o argumento de que a decisão é equivocada.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO
DE
JUSTIÇA

GRATUITA
–
PRODUTORA
AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção juris tantum de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família
. 2 -
Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira
. 3 –
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a
produtora

rural
é hipossuficiente, devendo recolher as custas da distribuição
e pagar as despesas dos Embargos à Execução
”.

(TJMT, N.U 1010294-19.2020.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-7-2020, DJE de 7-7-2020, sem grifos no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
– DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA

GRATUITA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da
justiça

gratuita
mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.
Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande
produtor

rural
, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária
”
.

(TJMT, N.U 1024608-96.2022.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-3-2023, DJE de 8-3-2023, sem grifos no original).

Por não ser manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno, tampouco a sua improcedência, já que é necessária a análise aprofundada do caso para definir a respeito da deserção, não se aplica a multa de que trata o art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023